Tribunal: TJSP
Processo: 1108758-57.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. CONTRATANTE PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. AUTORA QUE É DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. PROPOSTA POSTERIORMENTE REALIZADA POR VIA ELETRÔNICA QUE VINCULA O PROPONENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora consome o serviço da requerida como destinatária final, não o empregando senão indiretamente em sua

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. CONTRATANTE PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. AUTORA QUE É DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. PROPOSTA POSTERIORMENTE REALIZADA POR VIA ELETRÔNICA QUE VINCULA O PROPONENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora consome o serviço da requerida como destinatária final, não o empregando senão indiretamente em sua atividade empresarial, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
2. Verifica-se da prova dos autos que uma representante da requerida efetivamente formalizou à autora a proposta comercial indicada na inicial, o que enseja, portanto, a vinculação do proponente, tornando indevidos os valores cobrados nas faturas enviadas à autora que sobejem aqueles propostos na correspondência.
3. Recurso improvido.